Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706418-23.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ADERLAN NUNES DOS SANTOS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, VI. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 2. Na hipótese de restarem infrutíferas as reiteradas tentativas de citação do apelado e de localização do bem, além de o apelante não ter atendido à determinação judicial, a extinção do feito por ausência superveniente do interesse de agir, é medida que se impõe. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor. 4. A extinção fundamentada no inciso VI do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 5. A comunicação eletrônica destinada aos parceiros de expedição eletrônica, “via sistema”, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017). 6. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 59171869): sentença da Vara Cível de Planaltina que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 485, VI). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autora: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelado/réu: Aderlan Nunes dos Santos. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo CERATO 1.6 16V, descrito na inicial; no mérito, a confirmação do pedido liminar, ou o pagamento da dívida no valor de R$ 31.471,14. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento no 20037792122, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 15/2/2023 e aditivo de renegociação no 587476370. Data do ajuizamento: 15/5/2023. Valor da causa: R$ 31.471,14. 6. A liminar foi concedida para determinar a busca e apreensão do veículo da inicial (ID no 59171604). 7. Razões de apelação (ID no 59171871): alega, em suma, que : a) houve equívoco na extinção do processo com base no art. 485, IV , o que configura nulidade processual; b) o autor, regularmente intimado, deveria impulsionar o feito, mas abandonou a causa por mais de 30 dias o que conduz à extinção do feito pelo art. 485, III; c) a extinção fundamentada na inércia da parte equivalente à situação do CPC, art. 485, III exige a prévia intimação pessoal do autor e de seu advogado para suprir a falta em 5 dias (§1o), o que não ocorreu; d) a omissão do Juízo acarreta a cassação da sentença por error in procedendo; e)a extinção prematura ofende aos princípios da instrumentalidade das formas e o da economia processual; f) a manutenção da sentença agravará os prejuízos sofridos. 8. Pedido recursal: provimento do recurso para cassar a sentença recorrida com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. 9. Preparo recolhido (ID no 59171872 e no 59171873). 10. A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 59171874). 11. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 16. A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por superveniente falta do interesse de agir, sob o argumento de inércia em relação às determinações judiciais, não localização do veículo e desinteresse na conversão da busca e apreensão em execução. 17. Provas juntadas na inicial: (a) planilha com débitos (ID no 59171592); (b) contrato (ID no 59171596, no 59171597, no59171599); (c) aditivo de renegociação (ID no 59171598); (d) anotação de gravame (ID no 59171600); (e) notificação extrajudicial (ID no 59171601). 18. Discussão: a apelante não cumpriu todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. O juízo singular solicitou a cooperação da autora. Contudo, não foram diligenciados os endereços encontrados ou foi indicado endereço válido para localização do veículo tampouco requerida a conversão do processo em ação de execução. Há perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que a não localização do bem torna inadequada a ação de busca e apreensão. 19. Em sede de liminar, o Juiz deferiu a medida cautelar e determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) executada a liminar, a citação do apelado no endereço indicado na inicial; (c) o registro de restrição judicial via sistema Renajud; (d) concessão de força de mandado à decisão; (e) devolvido o mandado sem cumprimento, a pesquisa de endereço do réu nos sistemas conveniados ao Juízo; (f) procedida à pesquisa, a intimação do autor para indicar os endereços onde pretende as diligências e recolher as respectivas custas (ID no 59171604). 20. A restrição judicial foi incluída no sistema Renajud (ID no 59171605). 21. Restou frustrada a diligência para citação/intimação e apreensão do bem (ID no 59171607). 22. Intimada para promover o regular andamento do feito, diante da frustrada tentativa de citação do réu e apreensão do bem, sob pena de extinção do feito, ou querer a conversão do feito em execução (ID no 59171608), a instituição financeira indicou novo endereço (ID no 59171859). 23. A autora foi intimada a recolher as custas referentes à diligência ou requerer a conversão da ação em execução, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção (ID no 59171860). 24. A autora requereu o deferimento das pesquisas via INFOSEG E SISBAJUD (ID no 59171861). 25. Na sequência, em 29/11/2023, foi certificada: (a) a tramitação de dois processos em que o requerido é parte e foi indicado o processo em que o devedor constituiu advogado; (b) a consulta aos sistemas RENAJUD, INFOSEG e SISBAJUD, com o objetivo de localizar o endereço atualizado do devedor, além do que, de ordem, na mesma certidão, a parte autora/apelante foi intimada a indicar qual endereço, dentre os encontrados, deveria ser diligenciado bem como, a recolher as custas para a realização de diligências em cada local pretendido (ID no 59171862). 26. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 59171868). 27. Em 29/1/2024, sobreveio a sentença de extinção sem julgamento do mérito por falta superveniente do interesse de agir, nos termos do CPC, art. 485, VI (ID no 59171869). 28. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. Seria necessária a conversão em execução para viabilizar a obtenção do direito autoral. 29. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). E, justamente, por se tratar de benefício conferido ao credor, a parte deve ficar atenta com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita. 30. Como foram infrutíferas as tentativas de citação do apelado e de localização do bem, além de a apelante não ter atendido à determinação judicial, a extinção do feito por ausência superveniente do interesse de agir, conforme mencionado na sentença, é a consequência jurídica cabível. 31. Registre-se que a extinção fundamentada no inciso IV ou VI do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 32. A parte autora alega que abandonou a causa por mais de 30 dias, o que conduz à extinção do feito pelo art. 485, III e, por conseguinte, exige a prévia intimação pessoal da credora e de seu advogado para suprir a falta em 5 dias (§1o), o que não ocorreu. Acrescenta que a omissão do Juízo acarreta a cassação da sentença por error in procedendo. 33. Na consulta da aba expedientes do PJe da Primeira Instância, nota-se que o sistema registrou ciência do advogado da parte autora em 11/12/2023. O prazo assinalado no PJe para a instituição financeira findava em 18/12/2023. Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 59171868). 34. Como visto, a extinção do processo nos termos do CPC, art. 485, III está condicionada à inércia do autor por prazo superior a 30 dias. A sentença extintiva foi proferida em 29/1/2024. Considerando a suspensão dos prazos processuais de 20/12/2023 a 20/1/2024 não decorreu esse prazo sem manifestação da instituição financeira. 35. Vale lembrar que a parte autora é parceira para a expedição eletrônica do PJE (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.”. 36. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 37. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 38. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 39. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: Acórdão no 1622932. 40. Apesar de alegar que a sentença afronta os princípios da economia processual e da instrumentalidade do processo, causando mais prejuízo à parte autora, foi a própria apelante quem deu causa à extinção prematura do feito ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender à determinação de andamento ao feito. 41. Em consonância com o princípio da cooperação é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1676018. 42. A intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a norma do CPC, art. 485, § 1o. Precedentes: Acórdão no 1608881; Acórdão no 1426315; e Acórdão no 1405154. 43. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença. 44. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida jurídica cabível, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 45. Confirmo a sentença. 46. Informações complementares: ação proposta em 15/5/2023; valor da causa R$ 31.471,14; sentença proferida em 29/1/2024; sem honorários advocatícios; custas pela autora. DISPOSITIVO 47. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 48. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 49. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 50. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 51. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO